Tribunal: TJMT
Processo: 1008376-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008376-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ALFERINO SOARES CANUTO FILHO - CPF: 292.822.172-72 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSS – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO - EXECUÇÃO DE ASTREINTES – CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DA DECISÃO JUDICIAL – MEIO COERCITIVO – REVOGAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO §1o, DO ART. 537, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o artigo 537, §3o do Código de Processo Civil, é possível a execução provisória de astreintes no caso de descumprimento de decisão. No entanto o §1o, do mesmo artigo, prevê a possibilidade de o Magistrado modificar o valor da multa ou excluí-la, caso entenda que ela se tornou excessiva ou desnecessária.

As astreintes não possuem natureza indenizatória, ressarcitória ou compensatória, mas apenas coercitiva, motivo pelo qual, cumprida a obrigação estabelecida pelo Poder Judiciário, ainda que de forma extemporânea, se mostra desnecessária a sua aplicação, devendo ser suprimida pelo Judiciário.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que a fixação de astreintes não esbarra no instituto da coisa julgada, podendo, dessa forma ser modificada ou excluída mesmo após o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alferino Soares Canuto Filho
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 5327-91.2017.8.11.0051, proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
deferiu o pedido do INSS para revogar a decisão que aplicou a multa por descumprimento e, via de consequência, cancelou a expedição do RPV no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na decisão Agravada ficou consignado, ainda, que, caso já efetuado o pagamento, a Agravante devolva tais valores ao Agravado, bem como revogou a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público Federal, uma vez que não ficou configurado o crime de desobediência.

Em suas razões de recurso, o Agravante aduz que, a revogação da multa de 15.000,00 (quinze mil reais) está equivocada, uma vez que o restabelecimento do pagamento mensal, somente se deu em 21/06/2019, fora do prazo estabelecido para o cumprimento da decisão.

Afirma que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) já foi devidamente depositado em conta judicial, dependendo somente do alvará do Juízo recorrido, para o Agravante dispor do dinheiro.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e manter a imposição da multa por descumprimento, autorizando a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos autos.

A tutela antecipada foi indeferida em Id. 43873953.

Por sua vez, a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos (Id. 52743475).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021